Tribunal: TJSP
Processo: 0003924-40.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. IPVA E MULTAS. IPVA - Alienação do veículo antes do fato gerador do tributo. Irrelevância de ter sido comunicada ou não a venda do automóvel, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, LE no 13.296/08, pelo Órgão Especial deste TJSP (n° 0055543-95.2017.8.26.0000). Lei estadual que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. IPVA E MULTAS. IPVA - Alienação do veículo antes do fato gerador do tributo. Irrelevância de ter sido comunicada ou não a venda do automóvel, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, LE no 13.296/08, pelo Órgão Especial deste TJSP (n° 0055543-95.2017.8.26.0000). Lei estadual que criou novo fato gerador do tributo, ao determinar que caso inobservada a obrigação acessória de comunicação da venda do veículo, fosse considerado responsável tributário solidário o alienante. MULTAS, TAXA DE LICENCIAMENTO E DPVAT - A responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB cessa com a ciência inequívoca da Fazenda Estadual da transferência do veículo. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação, ficando invertidos os ônus da sucumbência. Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003924-40.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JULIANA SALES FIGUEIREDO PEIXOTO, são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003924-40.2012.8.26.0053 -Voto no 14105
2
Apelação Cível no 0003924-40.2012.8.26.0053
Apelante: Juliana Sales Figueiredo Peixoto
Apelados: Estado de São Paulo e Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 14105
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITOS. IPVA E MULTAS. IPVA - Alienação do
veículo antes do fato gerador do tributo. Irrelevância de ter
sido comunicada ou não a venda do automóvel, diante da
declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, LE no
13.296/08, pelo Órgão Especial deste TJSP (n° 0055543-
95.2017.8.26.0000). Lei estadual que criou novo fato
gerador do tributo, ao determinar que caso inobservada a
obrigação acessória de comunicação da venda do veículo,
fosse considerado responsável tributário solidário o
alienante. MULTAS, TAXA DE LICENCIAMENTO E
DPVAT - A responsabilidade solidária prevista no artigo
134 do CTB cessa com a ciência inequívoca da Fazenda
Estadual da transferência do veículo. Sentença reformada
para julgar parcialmente procedente a ação, ficando
invertidos os ônus da sucumbência. Apelação provida em
parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 390/393, que julgou improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no mínimo legal sobre o valor da causa, observada
a gratuidade judiciária.
Em razões recursais a autora alegou, em resumo,
haver vendido a sua motocicleta em janeiro de 2010, não sendo,
portanto, proprietária do veículo desde então. Assevera haver efetuado o
pedido de bloqueio perante o Detran, o qual foi indeferido, e ter havido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003924-40.2012.8.26.0053 -Voto no 14105
3
a regular citação do comprador, o qual permaneceu inerte, razão pela
qual pleiteou a aplicação dos efeitos da revelia, a fim de ser reconhecido
como incontroversa a alienação da motocicleta. Defende, ainda, a
insubsistência do fato gerador em relação à autora desde a data da
venda. Requer, por fim, a declaração de nulidade dos lançamentos
tributários posteriores à alienação da moto, bem como a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária desde janeiro de 2010 (fls.
399/403).
Recurso tempestivo, dispensado de preparo e
respondido apenas pelo Estado de São Paulo (fls. 410/421).
É o relatório.
Recebo a apelação no duplo efeito, na forma dos
arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Cuida-se de ação de rito ordinário visando a
declaração de nulidade dos lançamentos tributários posteriores à
alienação da motocicleta da autora, ocorrida em janeiro de 2010, bem
como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a contar
da mesma data.
A ação foi julgada improcedente, ao argumento de
que incumbia à autora o dever de encaminhar ao Órgão Executivo de
Trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência, o que não
foi feito, motivo pelo qual não poderia se eximir da responsabilidade
solidária pelas penalidades, nos termos do art. 134 do CTB.
Discute-se,
nos
presentes
autos,
se
há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003924-40.2012.8.26.0053 -Voto no 14105
4
responsabilidade do antigo proprietário pelo pagamento de IPVA, taxas
e multas incidentes após a venda do veículo, em não tendo sido
comunicada a transferência do automóvel ao órgão de trânsito.
Sobre o tema, revisito entendimento anteriormente
adotado, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II,
da LE n.o 13.296/08, pelo Órgão Especial deste TJSP, em 11/04/2018.
Esse dispositivo legal estabelecia que: “Art. 6o. São
responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: (...) II - o
proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os
dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA
no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos
entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela
autoridade responsável”.
Ocorre que, na Arguição de Inconstitucionalidade n°
0055543-95.2017.8.26.0000, o Órgão Especial do TJSP entendeu que:
“o dispositivo em comento constitui novo fato gerador do tributo para
terceiro que sequer integra a relação tributária. Violação dos artigos
146, III, alínea “a”, 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da
Constituição Federal, ao art. 121, inciso II, do Código Tributário
Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código Civil. Incidente
procedente”.
Adotou, ainda, as seguintes razões de decidir:
“Da singela leitura do dispositivo acima, verifica-se que
o inciso impugnado cria responsabilidade tributária de
terceiros (alienante) em relação ao Imposto sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003924-40.2012.8.26.0053 -Voto no 14105
5
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Como é sabido, o IPVA é tributo cujo fato gerador é a
propriedade de veículo automotor de competência dos Estados e
do Distrito Federal, a teor do disposto no artigo 155, inciso III,
da Constituição Federal.
Por outro lado, Hugo de Brito Machado ensina que a
“responsabilidade de terceiros, prevista no artigo 134, do CTN,
pressupõe duas condições: a primeira é que o contribuinte não
possa cumprir sua obrigação, e a segunda é que o terceiro
tenha participado do ato que configure o fato gerador do
tributo, ou em relação a este se tenha indevidamente omitido.
(...) É preciso que exista uma relação entre a obrigação
tributária e o comportamento daquele a quem a lei atribui a
responsabilidade”.
Fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo
automotor e o artigo 1.228, do Código Civil, preceitua que “o
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a
possua ou detenha”.
Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de
sua propriedade se dá pela tradição, a teor do artigo 1.267, do
Código Civil.
Assim sendo, é certo que o alienante não pratica o fato
gerador da obrigação tributária, uma vez que não mais figura
na condição de proprietário. Ou seja, não há demonstração de
riqueza, concernente à propriedade de veículo automotor
daquele que aliena o bem.
Não bastasse isso, analisando detidamente o inciso II, do
artigo 6o, da Lei Estadual no 13.296/2008, observa-se que o
mero não fornecimento dos dados necessários à alteração no
Cadastro de Contribuintes do IPVA dá ensejo à
responsabilidade tributária e, consequentemente, à obrigação
de pagamento do tributo.
Desta feita, em última análise, observa-se que o
legislador estadual, além de criar novo sujeito passivo da
obrigação tributária, também instituiu uma penalidade ao
estatuir que o descumprimento de obrigação acessória
converte-se em obrigação principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003924-40.2012.8.26.0053 -Voto no 14105
6
Em tempo, não se olvida que o § 3o, do artigo 113, do
Código Tribunal Nacional prevê: “A obrigação acessória, pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária”.
Acerca das obrigações acessórias leciona Regina Helena
Costa que “constituem, portanto, condutas comissivas ou
omissivas exigíveis dos contribuintes no intuito de assegurar o
cumprimento da obrigação principal. Compreendem, sempre,
um “fazer” ou um “não fazer”, voltados às atividades de
controle e arrecadação tributária”. Ademais, o alienante não é
sujeito passivo da relação tributária. Destarte, o dispositivo em
comento atribui a terceiro não integrante da relação jurídica a
obrigação do adimplemento da obrigação principal, o que lhe
confere traços de confisco (art. 150, inc. IV, da Constituição
Federal). Vislumbra-se, ainda, violação ao artigo 146, inciso
III, alínea “a”, da Carta Magna, porque ao estipular
responsabilidade a terceiro ausente da relação tributária, o
inciso II, do artigo 6o, da Lei 13.296/2008, criou novo fato
gerador do IPVA.
No mais, vale destacar que o artigo 134, do Código de
Trânsito Brasileiro atribui responsabilidade semelhante à da
norma impugnada, ex vi: “No caso de transferência de
propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta
dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter
que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
Não obstante a semelhança entre os dispositivos, cumpre
trazer à baila, recente jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça que sumulou o entendimento de que o artigo 134, do
CTB não se aplica às relações tributárias.
“Súmula no 585: A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua
alienação” (g.n.).
Com efeito, constata-se a regular citação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003924-40.2012.8.26.0053 -Voto no 14105
7
requerido Francisco Feitoza da Silva, a fls. 351, mediante certidão de
mandado cumprido positivo, sem que esse tenha apresentado
contestação ao feito, conforme certidão de fls. 352.
Sendo assim, de rigor o reconhecimento da revelia na
hipótese, sendo presumidas verdadeiras as alegações da autora, ou seja,
incontroversa a afirmação de que o veículo foi alienado em seu favor
em janeiro de 2010.
Em sendo a parte autora alienante do veículo descrito
na inicial, independentemente de ter sido feita a comunicação no prazo
legal ou não, diante do reconhecimento de inconstitucionalidade do
dispositivo legal que atribuía responsabilidade tributária ao alienante
pelo pagamento de débitos de IPVA, referentes a fatos geradores
ocorridos posteriormente à tradição, é imperioso impedir-se a cobrança
do imposto que se refira a débito de IPVA cujo fato gerador tenha
ocorrido em momento posterior ao da tradição do respectivo automóvel.
Nesse sentido já restou decidido por este E.
Tribunal:
“Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos relativos a IPVA incidente sobre veículo alienado
Sentença de parcial procedência
Recurso voluntário da
autora Provimento de rigor Inconstitucionalidade do artigo
6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008 reconhecida pelo
C. Órgão Especial Inteligência da Súmula 585 do E. Superior
Tribunal de Justiça
O dispositivo em comento atribui a
terceiro não integrante da relação jurídica a obrigação do
adimplemento da obrigação principal, o que lhe confere traços
de confisco Alienante que não é sujeito passivo da relação
tributária Precedentes R. Sentença reformada Recurso
provido” (Apelação n.o 1034486-09.2015.8.26.0506, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003924-40.2012.8.26.0053 -Voto no 14105
8
Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j.
02/05/2018).
No tocante às multas, embora a comunicação de
alienação do veículo não tenha ocorrido no prazo de 30 dias após a
venda, nos termos do artigo 134 do CTB, é inequívoco que, a partir do
pedido de bloqueio do veículo, dirigido ao Detran, ocorrido em
05/09/2011 (fls. 40/41), data em que a FESP tomou ciência da
transferência, a autora não pode mais ser responsabilizada por quaisquer
débitos decorrentes do veículo objeto desta ação, tais como DPVAT,
licenciamento ou multas, cessando a obrigação solidária imposta na
referida norma legal.
Assim já decidiu este E. Tribunal:
EMENTA. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. Não comprovação da alienação, assim como da
comunicação
da
transferência
ao
órgão
de
trânsito.
Responsabilidade solidária. Inteligência do art. 134 do CTB.
Limitação da responsabilidade até a data do bloqueio do CRV
do veículo. Cabimento. Comunicação ao órgão executivo de
trânsito do Estado que dá conhecimento da transferência de
propriedade.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (Apelação no 0020551-22.2012.8.26.0053, 8a
Câmara de Direito Público, Relator Des. João Carlos Garcia, j.
em 30/10/13). (g. n.)
Portanto, reformo em parte a r. sentença para julgar
parcialmente procedente a ação e declarar (i) a inexigibilidade do débito
de IPVA a partir de janeiro de 2010, da motocicleta modelo
HONDA/XLR, ano 2000, placas CWW-0062e (ii) que a partir de
05/09/2011 a autora não é mais responsável solidária do veículo objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003924-40.2012.8.26.0053 -Voto no 14105
9
desta ação, quanto aos demais débitos (multas, licenciamento e
DPVAT). Sucumbente em maior parte, a ré deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, acrescidos de 2% a título de
honorários recursais.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator